Tribunal: TJES
Processo: 5005289-54.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais, com base no art. 290 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, sem prévia análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas processuais, sem antes analisar o pedido de assistência judiciária gratuita e sem promover a intimação específica da parte para o recolhimento do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que o cancelamento da distribuição do feito pressupõe a intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

4. A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade de justiça e a falta de intimação específica para o pagamento das custas iniciais configuram
error in procedendo
, violando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito.

5. No caso, o despacho inicial condicionava a intimação para pagamento à não comprovação da hipossuficiência, exigindo-se uma nova intimação para o pagamento das custas iniciais, o que não ocorreu, além de não haver apreciação expressa do pedido de assistência judiciária gratuita, em clara desconformidade com o procedimento previsto em caso de cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição por falta de recolhimento das custas iniciais (art. 290 do CPC) exige a prévia e fundamentada análise do pedido de assistência judiciária gratuita, por ser matéria prejudicial.

2. A intimação específica da parte para o pagamento das custas iniciais é indispensável, tendo em vista a possibilidade de correção do equívoco e manutenção da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 6º e 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-Rcl 34.875; TJMG, APCV 5000507-25.2021.8.13.0090; TJPE, APL 0000048-59.2008.8.17.0250.

Vitória, data registrada pelo sistema.

DESEMBARGADORA RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular a r. Sentenca, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005289-54.2024.8.08.0011

APELANTE:
V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA

APELADA:
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
V.M. SCHEIDEGGER TRANSPORTADORA E GRANITOS LTDA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id. nº 15965350), que cancelou a distribuição da
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
manejada em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta a empresa apelante que a não concessão da gratuidade de justiça compromete sua garantia sobre o mínimo existencial, prejudicando sua saúde financeira. Aduz que o direito brasileiro se utiliza da presunção de hipossuficiência para garantir que a pessoa tenha acesso a assistência judiciária gratuita, facilitando o acesso à justiça. Salienta que não deve ser exigido o preparo recursal, uma vez que se discute a própria concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Muito bem.

Inicialmente, observa-se que a parte recorrente devolve a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita cujo indeferimento não foi expresso pelo MM. Juízo
a quo
. Assim, nesta hipótese, observa-se que o MM. Juízo Primevo fundamentou cancelamento da distribuição na ausência de comprovação da miserabilidade jurídica, motivo pelo qual entendo por conhecer do recurso independentemente do recolhimento do preparo recursal.

Ao examinar os autos, constato que a MM. Juíza de 1º Grau, determinou a intimação do requerente para providenciar a juntada de documentos capazes de atestar os pressupostos inerentes à gratuidade da justiça (id. num. 15965345). Naquele despacho, consignou-se que
“
[e]scoado o lapso, sem manifestação, certifique-se, e, não comprovada a alegada hipossuficiência nos termos pretendidos, intime-se para o recolhimento das custas, no prazo legal e sob pena de cancelamento da distribuição
”.

Ocorre que, a parte autora requereu dilação de prazo para a juntada dos documentos (id. 15965347), o que foi deferido pelo MM. Juízo
a quo
. A parte requerente se manifestou em id. num. 15965349, sendo os autos conclusos para julgamento, oportunidade em que o MM. Juízo
a quo
concluiu pelo cancelamento da distribuição na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Logo, muito embora a parte autora/apelante não tenha comprovado a alegada hipossuficiência, não houve indeferimento expresso da assistência judiciária gratuita, nem intimação específica para o pagamento das custas iniciais.

Conforme prescreve o o art. 290 do Código de Processo Civil,
“
[s]erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Com efeito, é imperiosa a intimação para o pagamento das custas, possibilitando, com isso, que a parte sane o vício e prossiga com o feito, visando dar plenitude à cooperação processual (art. 6º do CPC) e à primazia do julgamento de mérito.

Além disso, cabia ao MM. Juízo
a quo
decidir sobre o pedido de assistência judiciária gratuita antes do cancelamento da distribuição, haja vista que é questão prejudicial à conclusão exarada na r. Sentença.

Vejamos, pois, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. A teor do artigo 290 do Código de Processo Civil de 2015, deve ser cancelada a distribuição do feito se,
mesmo após intimação específica
, não for comprovado o devido recolhimento das custas judiciais. 2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-Rcl 34.875; Proc. 2017/0249506-4; BA; Segunda Seção; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 25/04/2018; DJE 30/04/2018; Pág. 1575 - grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DA PARTE PARA PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de devolução de prazo para pagamento das custas iniciais, manteve o cancelamento da distribuição e determinou o arquivamento do feito. A autora alega nulidade por ausência de intimação específica para o recolhimento das custas após o trânsito em julgado do acórdão que negou a gratuidade de justiça. II. Questão em discussão há duas questões em discussão:(I) verificar se o cancelamento da distribuição pode ocorrer sem prévia intimação da parte autora, após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça; (II) definir se a ausência da intimação prevista no art. 290 do CPC acarreta a nulidade da sentença terminativa. III. Razões de decidir a decisão recorrida possui natureza de sentença terminativa, nos termos do art. 485, IV, do CPC, pois extingue o processo sem resolução de mérito em razão do cancelamento da distribuição.
O art. 290 do CPC exige, de forma expressa, a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O cancelamento da distribuição sem a intimação prévia viola o devido processo legal e o princípio da primazia da decisão de mérito, configurando error in procedendo. lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: O cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais exige intimação prévia da parte autora, na forma do art. 290 do CPC. A ausência da intimação acarreta nulidade da sentença terminativa que cancela a distribuição, impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 85, 98, § 3º, 290, 485, IV, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: Não consta precedente específico indicado no acórdão. (TJMG; APCV 5000507-25.2021.8.13.0090; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 22/09/2025; DJEMG 23/09/2025 - grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRAUITA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A pendência de apreciação de pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita obsta que o magistrado a quo extinga o feito por ausência de recolhimento de custas processuais até que haja a apreciação fundamentada acerca da concessão ou não do benefício
. 2. Apelação provida. (TJPE; APL 0000048-59.2008.8.17.0250; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima; Julg. 22/11/2022; DJEPE 13/02/2023 - grifei).

Não perco de vista que, conforme acima transcrito, o despacho de id. num. 15965345 continha determinação de intimação da parte autora para o pagamento das custas. No entanto, o comando era condicionado a não comprovação e, mesmo assim, exigia nova intimação, o que não foi realizado pela h. Serventia.

Constato, pois, de ofício, o
error in procedendo
, devendo a. Sentença ser anulada de ofício.

Por todo o exposto, de ofício,
ANULO
a r. Sentença, determinando o retorno dos autos para que o MM. Juízo
a quo
aprecie o pedido de assistência judiciária gratuita e, caso entenda pelo indeferimento, intime a parte autora na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de, ex officio, ANULAR a r. Sentença e, ainda, DETERMINAR o retorno dos autos para que o MM. Juízo a quo aprecie o pedido de assistência judiciária gratuita e, caso entenda pelo indeferimento, intime a parte autora na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.